Tribunal: TJPA
Processo: 0819196-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5573 - Apropriação de Coisa Achada
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819196-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus – Crime de receptação - Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Pedido pendente de análise no Juízo a quo – Supressão de Instância. Não conhecimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa em que é
paciente José Francisco Rodrigues da Silva,
na 1ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSÉ

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás.

Neste writ o Impetrante pugna pelo trancamento da ação penal de
nº 0001484-73.2017.8.14.0136
, alegando, em síntese, que esta versa sobre os mesmos fatos veiculados no processo nº 0009819-18.2016.8.14.0136, que já estaria com proposta de suspensão condicional do processo.

Pede liminar e ao final, a concessão da ordem, de modo que seja promovido trancamento da ação penal
nº
0001484-73.2017.8.14.0136
, que tramita pela Comarca de Canaã dos Carjás, em relação ao ora paciente.

Os autos me vieram distribuídos, mas em razão de estar no gozo de folgas de plantão coube a Desª Kédima Pacífico Lyra a análise do pedido de liminar que a indeferiu e solicitou informações do juízo monocrático (ID 12019585).

Em resposta, a autoridade apontada como coatora informou,
in verbis (ID 12149304):

“(...) 1. SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

O paciente foi denunciado nos autos nº 0001484-73.2017.8.14.0136, pela prática, em tese, do crime disposto no art, 180, § 1º e 2º do CPB.

Ocorre que em análise detida das informações dispostas no Habeas Corpus impetrado, foi possível verificar que tramita nesta Vara Criminal o processo nº 0009819-18.2016.8.14.0136, o qual versa sobre os mesmos fatos, havendo proposta de acordo de suspensão condicional do processo, tendo sido designada audiência para o dia 11 de maio de 2023 e os presentes autos encaminhados ao parquet, para análise de uma possível litispendência.

Outrossim, no que concerne aos autos nº 0001484-73.2017.8.14.0136, verifica-se que a audiência designada para o dia 29 de novembro de 2022 não foi realizada em decorrência de problemas de internet, o que impossibilitou o acesso ao sistema PJe e Microsoft Teams.

2. INFORMAÇÕES ACERCA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Tomada por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o denunciado possui outros processos em trâmite no estado do Pará, sob os nº 0001484-73.2017.8.14.0136 e 0009819-18.2016.8.14.0136.

3- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA.

O paciente encontra-se respondendo o processo em liberdade.

4. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O processo encontra-se atualmente em secretaria, aguardando a apresentação de resposta a acusação por parte da representante processual da defesa.

Em suma, estas são as informações que tenho a prestar a Vossa Excelência diante do writ impetrado (...)”

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Data vênia,
entendo ser totalmente inviável o processamento do presente writ, onde se objetiva o Trancamento da Ação Penal nº
0001484-73.2017.8.14.0136
, cujo

paciente é um dos denunciados.

Entretanto, analisando os autos, percebo

que a matéria trazida a debate nos autos deste
mandamus
pelo impetrante, que discorre acerca da eventual possibilidade de estar sendo o paciente processado por fatos criminosos idênticos em processos criminais distintos, é
objeto

de exame

formulado pela defesa nos autos do processo criminal de primeira instância e que se quer ver trancando

e que ainda não foi analisado pela autoridade inquinada coatora, conforme se depreende das informações extraídas do Sistema PJE, o que acarretaria odiosa supressão de instância
.

Constata-se que o pedido do impetrante não foi devida e suficientemente enfrentados pelo juízo de piso, segundo o que é dito na inicial do
writ
, posto que analisando os autos nº
0001484-73.2017.8.14.0136
, encontra-se pendente de apreciação a exceção de litispendência arguida pela defesa
, sob o mesmo fundamento que anima o presente writ.

Em seus informes, o magistrado aduz que o processo nº 0009819-18.2016.8.14.0136, foi encaminhado para o MP para análise de uma possível litispendência.

Em que pesem as alegações apresentadas, não há como prosperar o presente
mandamus
, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de 1º grau, conforme esclarecido nas informações judiciais.

É entendimento jurisprudencial que não tendo sido apreciado pedido perante o Juízo Monocrático, não há como conhecer o
writ
, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, pois segundo o ordenamento processual pátrio,
se faz necessário primeiro a apreciação do pedido pelo Juízo
a quo
, seguindo o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa.

Neste sentido:

ementa
:
habeas corpus – receptação qualificada e crime contra a saúde pública – trancamento da ação penal
–
paciente que estaria sendo processado por fatos criminosos idênticos em processos criminais distintos
– delito previsto no art. 180, §1° do código penal que havia sido alvo de transação penal formulada pelo ministério público e cumprida pelo coacto – existência de coisa julgada –
não conhecimento
– pedido formulado neste mandamus que também foi suscitado perante o juízo inquinado coator em audiência de instrutória ocorrida em 20/04/17 – pleito ainda não examinado e decidido pelo magistrado a quo – supressão de instância –
ordem não conhecida.

I
. Na espécie, o paciente alega constrangimento ilegal pois estaria sendo processado por fatos idênticos em processos criminais distintos, considerando que o delito de
receptação qualificada
pelo qual foi denunciado nos autos da ação penal n. °
0004757-92.2015.8.14.0051
, com andamento regular na 1° Vara Criminal de Santarém, já havia sido objeto de
transação penal
nos autos do feito criminal
n.°
0017718-28.2015.8.14.0351
, formulada pelo parquet,

que tramitou perante o Juizado Especial Criminal, cumprida pelo coacto, fazendo, coisa julgada material, não podendo, ser acusado novamente, requerendo o trancamento da ação penal que tramita perante o juízo coator;

II.

No entanto,
a matéria trazida a debate no mandamus, que discorre acerca da eventual possibilidade de estar sendo o coacto processado por fatos criminosos idênticos, também é objeto

de exame

formulado pela defesa no feito criminal de primeira instância e que se quer ver trancando e que ainda não foi analisado pela autoridade inquinada coatora, conforme se depreende das informações extraídas do Sistema LIBRA (anexo), o que acarretaria odiosa supressão de instância;

III.

Com efeito, o impetrante em audiência instrutória ocorrida em 20/04/17, requereu, assim como o fez neste remédio heróico, o reconhecimento da coisa julgada em relação ao acusado e ora paciente JOÃO CARLOS MARQUES MACHADO, face existência de processo que julgou os mesmos fatos no Juizado Especial Criminal da ULBRA, processo n.°0017718-38.2015.8.14.0051, o que deixa claro que a questão proposta pela defesa nesta ação é idêntica àquela que está sendo analisada e ainda carece de decisão a ser tomada pelo Juízo Criminal da 1ª Vara de Santarém. Precedentes do TJPA;

IV.
Ordem não conhecida

(2017.02098143-09, 175.202, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-24)

Isto posto,
não conheço a ordem impetrada
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/02/2023